Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS POR BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE
1. Os pressupostos específicos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previstos no §4 do art. 134 do CC, não se confundem com os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica em si. Inexiste a exigência de se demonstrar liminarmente o cabimento do incidente processual. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.
2. A inteligência dos arts. 133 a 137, do Código de Processo Civil, permite concluir que, antes de o magistrado proferir a decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente, de modo a permitir o contraditório e ampla defesa. Precedentes.
3. No caso, restou demonstrado o interesse do agravante em instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sua legitimidade, bem como a possibilidade de ocorrência do abuso da personalidade jurídica pela agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.